Tribunal: TJBA
Processo: 0300367-58.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300367-58.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSSINEIDE BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. AÇÃO

DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO

PÚBLICO. CONTRATO NULO. FUNDO DE

GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

PAGAMENTO

DA VERBA FUNDIÁRIA. CABIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO

DA FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0300367-58.2018.8.05.0113
,

da Comarca de Itabuna, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SÃO JO ́SE DA VITÓRIA
e como Apelado
JOSSINEIDE BARRETO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02